Tribunal: TJDFT
Processo: 0015440-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015440-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 50207955, o SINDIRETA informou que ENILTON CORREA DE MENEZES renunciou ao crédito que ultrapassa o valor de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. Pugnou ainda pelo cancelamento de PCT 0728735- 64.2022.8.07.0000. Desse modo, diga o Distrito Federal. Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador